Tribunal: TJSP
Processo: 2232212-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Servidor aposentado do DAEE - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu prazo para recolhimento das custas iniciais - Juntada aos autos de demonstrativos de pagamento e declaração de hipossuficiência - Garantia de acesso à prestação jurisdicional – Inteligência do 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Servidor aposentado do DAEE - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu prazo para recolhimento das custas iniciais - Juntada aos autos de demonstrativos de pagamento e declaração de hipossuficiência - Garantia de acesso à prestação jurisdicional – Inteligência do 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232212-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
LAURIDE GOMES PINTO, é agravado DAAE-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232212-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33266
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2232212-61.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Juíza de primeiro grau: André Antonio da Silveira Alcântara
Agravante: Lauride Gomes Pinto
Agravado: DAEE Departamento Autônomo de Água e Esgoto
de Rio Claro
Voto no 33266
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento
comum Servidor aposentado do DAEE - Recurso contra
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e
concedeu prazo para recolhimento das custas iniciais -
Juntada aos autos de demonstrativos de pagamento e
declaração de hipossuficiência - Garantia de acesso à
prestação jurisdicional Inteligência do 5o, inciso LXXIV
da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo
Civil - Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Lauride Gomes Pinto contra decisão interlocutória
proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública de Rio Claro,
em ação movida em face do Departamento Autônomo de Água e
Esgoto de Rio Claro, com o objetivo de recálculo dos vencimentos,
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Em
síntese,
postula
o
agravante
a
concessão de efeito suspensivo com o deferimento da gratuidade
judicial, vez que não pode suportar as custas e os honorários
advocatícios sem prejuízo próprio ou da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232212-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33266
3
Foi
deferida
a
concessão
do
efeito
suspensivo à fl. 56.
Decorreu
o
prazo
in
albis
sem
a
manifestação da parte agravada (certidão fls. 59).
É o relatório.
Entendo que merece acolhimento o pedido
de gratuidade processual, vez que a Constituição Federal em seu
artigo 5o, inciso LXXIV, garante assistência jurídica integral e
gratuita, condicionando-a àqueles “que comprovarem a insuficiência
de recursos”.
A seu turno, o art. 98 do Código de
Processo Civil, estabelece que a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
E o § 3o do art. 99 do Código de Processo
Civil presume como verdadeira a condição de hipossuficiente por
meio de singela afirmação quanto à situação econômica da pessoa
natural que não lhe permita adimplir as custas do processo e
honorários advocatícios.
Consta
nos
autos
declaração
de
hipossuficiência (fls. 18) e demonstrativos de pagamento (fls. 20/22).
Como se verifica, no caso em tela está
comprovado que o agravante preenche as condições de necessitado
dos arts. 98 e ss. do Código de Processo Civil e do art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal. Esta garante a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232212-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33266
4
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Entendo que se o recorrente for obrigado a
pagar as custas e demais despesas processuais, certamente isso
causará prejuízo ao seu sustento e de seus familiares.
Ressalte-se
que
os
benefícios
da
assistência judiciária não se restringem apenas e tão-somente
àqueles que percebem salário inferior do dobro ou até cinco vezes
do mínimo legal, mas também aos que declarem não ter condição
de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio
sustento ou de sua família, nos termos do artigo 98 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, concedendo-se à agravante os benefícios da justiça
gratuita.
Eduardo Gouvêa
Relator